Tribunal: STF
Processo: ARE 892732
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Ente público representado por procurador-geral federal. Intimação pessoal realizada por oficial de justiça. Recurso extraordinário. Prazo recursal. Início. Data da juntada aos autos do mandado de intimação devidamente cumprido. Precedentes. Agravo regimental provido. 



    1. O termo inicial do prazo para a interposição do recurso extraordinário de ente público representado por procurador-geral federal, cuja intimação pessoal foi realizada por oficial de justiça, deu-se com a juntada aos autos do mandado de intimação devidamente cumprido (art. 241, inciso II, do CPC, na redação da Lei nº 8.719/93). 



    2. Provido o agravo regimental tão somente para afastar a intempestividade do apelo extremo, devolvendo-se ao Ministro Relator as demais questões pertinentes ao recurso.